Tribunal: TJES
Processo: 0017365-31.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017365-31.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILTON BATISTA NEVES
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0017365-31.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BATISTA NEVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON BATISTA NEVES

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (evento nº 2045007, fls. 32/34).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 60/80, do evento nº 2045007, a parte apelante, em síntese, afirma que:
(I)
“o direito do autor não se encontra atingido pelo instituto jurídico da prescrição, isto em razão de o prazo prescricional iniciar a partir da última parcela paga ao apelado” (fl. 70);
(II)
“a avaliação do pacto ora alvo de debate deverá considerar o aspecto social, urna vez que o contrato visa possibilitar aquisição de veículo próprio da parte hipossuficiente” (fl. 73); e que
(III)
“seja sob o prisma da ilegalidade da capitalização composta de juros, ou pela total ausência de informação prévia e adequada sobre o método de amortização de prestação constante pelo uso da amortização aplicada pelo banco requerido, configura-se nula de pleno direito a sua adoção e aplicabilidade ao contrato de financiamento” (fl. 78).

Em sede de contrarrazões acostadas pelo banco apelado no evento nº 2045008, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do artigo 934, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON BATISTA NEVES

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (evento nº 2045007, fls. 32/34).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 60/80, do evento nº 2045007, a parte apelante, em síntese, afirma que:
(I)
“o direito do autor não se encontra atingido pelo instituto jurídico da prescrição, isto em razão de o prazo prescricional iniciar a partir da última parcela paga ao apelado” (fl. 70);
(II)
“a avaliação do pacto ora alvo de debate deverá considerar o aspecto social, urna vez que o contrato visa possibilitar aquisição de veículo próprio da parte hipossuficiente” (fl. 73); e que
(III)
“seja sob o prisma da ilegalidade da capitalização composta de juros, ou pela total ausência de informação prévia e adequada sobre o método de amortização de prestação constante pelo uso da amortização aplicada pelo banco requerido, configura-se nula de pleno direito a sua adoção e aplicabilidade ao contrato de financiamento” (fl. 78).

Da análise da r. sentença de primeiro grau, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu, acertadamente, a prescrição da pretensão autoral.

Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil.

Conforme jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a deflagração do prazo prescricional nestas hipóteses ocorre na data da assinatura do contrato, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021) 2. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ)”. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 2. Consoante o aresto, houve sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, de maneira que foi observada uma continuidade e dependência entre os contratos realizados. 3. Em razão da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado. Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.274/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)

Desse modo, uma vez que a avença foi subscrita em 28/12/2006 (fl. 45, do evento nº 2045005), encontra-se prescrita a pretensão revisional deduzida em juízo apenas em 14/08/2017.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvado que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL
–
CONTRATOS BANCÁRIOS –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRETENSÃO REVISIONAL
–
PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – ASSINATURA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil.

2.
“Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021).

3.
Uma vez que a avença foi subscrita pela parte autora em 28/12/2006, encontra-se prescrita a pretensão revisional deduzida em juízo apenas em 14/08/2017.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.